Tribunal: STF
Processo: ARE 1231225
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISOS IV E VI, ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS E APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.